Tribunal: TJMT
Processo: 1001599-72.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001599-72.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARCELO MARTINELLI CORAZZA - CPF: 731.991.849-87 (APELANTE), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO ALEXANDRE PESTANA - CPF: 010.905.561-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR PARA OFERECIMENTO DE GARANTIA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM EFEITOS DE NEGATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CAUÇÃO INIDÔNEA – EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL DO CRÉDITO E EM DINHEIRO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 112 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A propositura de ação que visa suspender a exigibilidade do crédito tributário, somente terá restará exitosa, nos casos em que for acompanhada de depósito em dinheiro correspondente ao montante integral do débito discutido, nos termos do que dispõe o art. 151, II, do CTN, bem como a Súmula 112 do STJ.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Marcelo Martinelli Corazza
contra a sentença proferida pela 1ª Vara especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Cautelar para Oferecimento e Prestação de Caução, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou totalmente improcedentes os pedidos veiculados na peça vestibular, os quais objetivavam o acolhimento da garantia oferecida, como também, a emissão de certidão positiva de débitos fiscais com efeitos negativos.

Condenou ainda a parte autora, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, c/c §4º, III, do Código de Processo Civil (Id. 1778249, fl.06).

Em suas curtas razões recursais, o apelante, em suma, aduz que não foi cometida qualquer infração tributária, uma vez que não estava obrigado a emitir Guia de Transporte de Mercadorias porquanto “
o bem não estava sendo vendido, mas sim servindo como meio de utilização em outra propriedade rural do apelante
” (Id. 1778252, fl.08).

Argumenta que teve sua inscrição estadual suspensa sem que lhe fosse oportunizado o direito de defesa, de modo que está impedido de exercer livremente sua atividade comercial rural, acarretando-lhe sérios prejuízos, e que não há previsão legal para restrição da sua inscrição estadual.

Afiança que o bem ofertado para garantir o juízo é suficiente para “
salvaguardar o débito, ainda que não estando acompanhado de laudo pericial
”, e portanto, o bem deve ser validado como garantia a autorizar a emissão de sua certidão positiva com efeitos de negativa (Id. 1778252, fl.10).

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença ante a ilegalidade da cobrança do tributo e a validade do bem ofertado como caução, determinando-se a emissão de certidão negativa de débitos fiscais (Id. 1778252, fl.11).

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende que o apelante não ingressou com o pedido principal na Primeira Instância, e em sede de recurso, promoveu inovação recursal ao adentrar em questões de mérito não tratadas pelo Juízo de Primeiro Grau. Ademais, rechaça pontualmente os demais argumentos apresentados no apelo (Id. 1778259, fls. 1 a 12).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Astúrio Ferreira da Silva Filho, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 2280239).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 6856348).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que, na origem, Marcelo Martinelli Corazza, na data de 10/09/2012, fora autuado pela SEFAZ-MT através do TAD – Termo de Apreensão e Depósito, nº 999.870-6, em razão da “
falta de recolhimento do diferencial da alíquota do ICMS
”, oportunidade em que fora lançado um crédito de, à época, R$ 41.451,10 (quarenta e um mil quatrocentos e cinquenta e um reais e dez centavos).

Como consequência, houve a restrição da Inscrição Estadual de Produtor Rural do apelante, o que resultou na classificação do mesmo como “
não Habilitado para fins de operações de saídas internas com não incidência ou diferimento
”. Ademais, restou impossibilitado de emitir a Certidão Negativa de Débito, o que por corolário, impediu o mesmo de exercer livremente sua lídima atividade mercantil, sendo “
obstado de vender sua produção ou comprar bens e insumos para a continuação de sua atividade rural
” (Id. 1778215, fl.03).

Inconformado, ajuizou a presente Ação Cautelar em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, pleiteando a expedição de certidão positiva de débitos fiscais com efeitos negativos, e para tanto, ofereceu como caução uma Colheitadeira TC57, pelo preço atual de mercado entre R$ 70.000,00 e R$ 80.000,00 (setenta e oitenta mil reais).

Ocorre, todavia, que tal súplica não restou exitosa, já que sobreveio sentença julgando totalmente improcedente os pedidos ventilados na peça inicial, por entender “
a caução ofertada pelo requerente não é eficaz para garantir o débito fiscal em questão
” (Id. 1778247, fl.05), portanto “
incabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
” pois “
não se encontra presente nenhuma das hipóteses previstas no art. 151, do CTN
” (Id. 1778247, fl.05).

Contra essa decisão insurge-se o apelante, requerendo em suma:
a)
o reconhecimento da ilegalidade da cobrança realizada pelo Fisco Estadual e
b)
acolhimento do bem ofertado como caução.

Sem razão o recorrente
. Explico.

No tocante à suposta ilegalidade da cobrança
, é flagrante a inovação recursal, pois tal pleito não fora exposto na peça inaugural, logo, sequer merece ser apreciado.

Apenas para que não pairem dúvidas, transcrevo trecho dos pedidos ventilados inicialmente:

Por estas razões, com suporte nos dispositivos legais citados e, ainda, invocando o poder geral de cautela do Juiz, é a presente para requerer a Vossa Excelência se digne:

“
a) Liminarmente, e inaudita altera pars,
determinar que o Requerido, ESTADO DE MATO GROSSO
, - em relação à suposta dívida do Termo de Apreensão e Depósito n° 999.870-6, -
proceda à retirada da restrição e dos impedimentos existentes na Inscrição Estadual de Produtor Rural n° 13.293.546-5 e CPF n° 002.759.489-00, em nome do Requerente, permitindo a este emitir Notas Ficais de Compra e
Venda e obter, quando necessário, Certidão Positiva de Débitos fiscais com Efeitos Negativos: CPD–EM
(art. 206, CTN)
;

b) a citação do Requerido para, querendo, vir responder aos termos da presente, que, a final, deverá ter seu pedido julgado procedente para o fito de determinar-se já em definitivo, a prestação da caução do bem descrito acima e ora ofertado, - que se espera e requer seja tomada por boa e suficiente, - para que possa servir de garantia do Juízo e venha a convolar-se, eventualmente, em futura penhora;

c) ad cautelam, a produção do depoimento pessoal do Requerido, a oitiva de testemunhas e a prova pericial;

Dá-se à causa o valor de R$41.451,10.

Pede deferimento
”.

(....) (destaquei) (Id. 1778215, fl.11)

Por outro lado,
quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
em razão da colheitadeira oferecida em garantia,
novamente, melhor sorte não assiste ao apelante
.

Tal se dá, pois segundo a já pacificada Jurisprudência do STJ, consagrada na Súmula 112, a garantia ofertada pelo recorrente se mostra inidônea, já que entende a Corte Superior, que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, somente se dá através do depósito integral e em dinheiro. Vejamos:

“
Súmula 112 - O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”.

Ademais, tal entendimento possui por sustentáculo o Código Tributário Nacional, em seu art. 151, inciso II, do CTN. Colha-se:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

I – moratória;

II - o depósito do seu montante integral”
;

Nesse sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de Jus:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO SUSPENSÃO DE EXIGIB LIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA. Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública; possível, então, unicamente com o depósito integral e em dinheiro. Recurso provido.” (N.U 1003102-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)

“
DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO DÉBITO EXEQUENDO – RECURSO DESPROVIDO. A suspensão do crédito tributário deve ocorrer, primordialmente, mediante o depósito do valor integral do débito, garantia essa que deverá ser prestada em dinheiro, consoante a Súmula 112 do STJ: "o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".” (N.U 1002958-03.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017)
.

À vista disso, tendo em conta que a decisão recorrida está em consonância com a mansa e pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, entendo que a sua manutenção é medida que se impõe.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021